Tribunal: STF
Processo: ARE 1318883
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Pretensão ao reconhecimento do excesso à execução Habilitação dos herdeiros - Deferimento Suspensão da execução quanto aos herdeiros não habilitados - Expedição de oficio requisitório de pequeno valor em ação coletiva – Possibilidade - Precedente do STJ - Apelação fazendária parcialmente provida, apenas para determinar a suspensão da execução em relação aos herdeiros não habilitados Apelação dos embargados provida. 
    LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nºs 4.357 e 4.425. Inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial. Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS. Escalonamento conforme edição da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei nº 11.960, de 30/06/2009 Utilização dos critérios estabelecidos no REsp nº 937.528/RJ (STJ-5ª Turma, DJe 1º/11/2011).
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca caracterizada Aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil” (pág. 21 do volume eletrônico 16). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. 
    Neste RE, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do arts. 97; 100, § 8º e § 12; e 102, § 2°, da mesma Carta.
    O recurso excepcional impugna dois fundamentos autônomos e independentes do acórdão recorrido, a saber: a incidência de juros de mora e correção monetária aos débitos da Fazenda Pública com base na Lei 11.960/2009 e a expedição de de requisição de pequeno valor em ação coletiva.
    Quanto ao primeiro fundamento, o Tribunal de origem, após a readequação do acórdão recorrido ao Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral (págs. 117-130 do volume eletrônico 16), negou seguimento ao recurso extraordinário e, quanto ao segundo fundamento, o inadmitiu, pois tratava-se de matéria infraconstitucional com incidência das Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal (págs. 134-137 do volume eletrônico 16).
    No agravo interposto, o recorrente impugna somente a inadmissibilidade do RE por entender que a matéria é constitucional e prescinde da discussão de matéria fática.
    Verifica-se que no caso, portanto, a matéria que envolve a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral está preclusa, devolvendo-se por meio deste agravo apenas a controvérsia referente à expedição de requisição de pequeno valor e a eventual ofensa ao art. 100, § 8º, da CF.
    Bem examinados os autos, decido. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...]
    b) E sobre o tema da expedição de requisições de pequeno valor em ação coletiva, proferi meu voto nº 11.106 na Apelação Cível nº 0007270-33.2011.8.26.0053 referente ao mesmo caso e partes, transcrito: 
    ‘3- Reclama a Fazenda, ainda, da suposta impossibilidade de expedição de ofício requisitório de pequeno valor, considerando-se o montante individual devido a cada um dos autores. No entanto, no caso de ação coletiva, já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça sobre a viabilidade de pagamento observando-se, alternativamente, ou a expedição de precatório, ou requisição de pequeno valor.
    Nestes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO COLETIVA EXECUÇÃO INDIVIDUAL HONORÁRIOS RECEBIMENTO RPV POSSIBILIDADE AGRAVO IMPROVIDO. 1- O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é possível, em execução individual, decorrente de ação coletiva, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor relativamente à parcela de cada credor beneficiado pela sentença genérica, inclusive no que concerne aos honorários advocatícios e sucumbenciais. 2- Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp nº 932.880/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 23/06/2009)’” (págs. 23-24 do volume eletrônico 16).
    O recorrente aponta que a controvérsia dos autos foi resolvida com o julgamento do RE 568.645/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 148 da sistemática da Repercussão Geral, cuja tese consistia no seguinte:
    “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”.
    Contudo, esta Corte, no julgamento do ARE 925.754-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 873, reconhecendo a repercussão geral da matéria, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a execução individual de sentença condenatória genérica contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos não viola o art. 100, § 8°, da Carta Magna. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 
    1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos.
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (grifei).
    O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento pacífico desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 
    Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator